Tribunal: CARF
Processo: 10166.729692/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729692/2012-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.672 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.671, de 19 de outubro de 2022, prolatada no
julgamento do processo 10166.729690/2012-95, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
- PE, através do acórdão 11-53.925, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729692/2012-84
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729692/2012-84

A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP n° 37351.77031.300512.1.3.04-
9669, intenta compensar débitos próprios com pretenso crédito de pagamento indevido
de CSLL, relativo ao P.A. 31/03/2010, no valor original de R$ 5.099.144,77.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília (DRF/BSB), por meio do despacho
decisório n° 3456/2015/DRF/BSB/DIORT, não homologou a compensação declarada,
tendo em vista a falta de comprovação do erro na apuração do(a) CSLL que ensejou o
pagamento a maior que o devido.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcreve-se o
relatório pertinente na decisão a quo:
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de folhas xxx a xxx,
alegando, em síntese:
a) Preliminarmente, que procedeu respaldado pelo parecer e recomendações dos
Auditores Independentes, ao recalculo dos anos de 2007 a 2010 auferindo
créditos e débitos devidamente constituídos, compensados e pagos no intuito de
alinhar o cálculo dos tributos à legislação fiscal e eliminar as ressalvas dos
pareceres;
a.1) Salienta já ter sido tema "Fornecedores-Provisão", do 4° trimestre de 2009,
objeto de análise por meio do processo fiscal n° 10166.729209/2012-61, tendo
sido favorável aos Correios a DRF que analisou, validando a existência do
crédito tributário segundo a documentação fornecida e a metodologia adotada
para tratar tais valores na base de cálculo do Lucro Real, não deixando dúvidas
que o método para realizar as exclusões e adições relativas a conta contábil
"Fornecedores-Provisão" não distorce a apuração do Lucro Real, visto que
observa o Decreto n° 3.000/1999, no seu art. 247, §2°;
a.2) Que os demais componentes do crédito de pagamento indevido ou a maior
foram reconhecidos, não parecendo coerente não contemplar os efeitos positivos
de cada evento, quando da homologação do valor julgado.
b) Que a sistemática adotada para a contabilização dos eventos inerentes a conta
Fornecedores-Provisão não ocasiona efeito nulo no resultado, uma vez que tais eventos
não competem ao mesmo exercício contábil, uma vez que as contabilizações afetaram
períodos distintos (dezembro/2009/janeiro/2010) e ocasionaram impactos diferentes;
c) Que ao indeferir a Declaração de Compensação (sic), a autoridade fazendária está
obrigando os Correios a oferecer o mesmo fato duas vezes a tributação ; e
Por fim:

Que os lançamentos a crédito em conta de despesas (reversão de provisão) não se
caracterizam como estornos, visto que objetivam anular a duplicidade de um mesmo
lançamento contábil ou regularizar o lançamento da conta debitada ou creditada
indevidamente, através da transposição do valor para a conta adequada ;
Que a essência do lançamento atende o disposto no §2°, do art. 247, do RIR/99;
Que o efeito no resultado não foi nulo, uma vez que os lançamentos da provisão e da sua
reversão ocorreram em exercícios distintos; e
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729692/2012-84

Apesar da DRF ter acatado as explicações referentes aos demais itens componentes do
crédito, não os homologou.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO AO LUCRO REAL. REVERSÃO DE PROVISÃO NÃO
DEDUTÍVEL. REQUISITO.
A exclusão ao Lucro Real feita a título de reversão de provisão não dedutível só é
legalmente permitida face à comprovação da inclusão do respectivo valor como receita
na apuração do Lucro Líquido do Período. Se, apesar de intimada, a interessada deixa
de comprovar a neutralidade tributária do conjunto, cabível a glosa da exclusão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na manifestação devem vir acompanhadas das provas
documentais necessárias e suficientes, sob risco de impedir sua apreciação pelo
julgador administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo, o contribuinte, agora recorrente, apresentou o
recurso voluntário tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, agregando com demonstrações e sua contabilidade.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729692/2012-84

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade,
pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre PER/Dcomp com pretenso direito
creditório de pagamento indevido de IRPJ no valor original de R$
13.824.348,03. O despacho decisório não homologou a compensação, por
falta de comprovação do erro na apuração do IRPJ que ensejou o pagamento
a maior que o devido.
A questão envolve a comprovação da importância de R$ 216.540.479,08 foi
revertida com contrapartida no resultado do exercício do 1o trimestre de
2010, uma vez que na linha 30, da ficha 06A da DIPJ 2011, o valor que
consta como receita de provisões é somente de R$ 37.705.944.
A questão se centra na sistemática de contabilização dos eventos inerentes à
conta Fornecedores-Provisão, em que houve uma exclusão da parcela de R$
54.135.119,77 relativa à exclusão, na apuração do Lucro Real do
1oTrim/2010, do valor de R$ 216.540.479,08.
Conforme tabela elaborada pelo próprio contribuinte:

Conforme enfatizado pela decisão recorrida:
Como se percebe, a cerne da questão para o não reconhecimento do direito
creditório foi e é a não comprovação, em todas as etapas de investigação dos
atributos do crédito, inclusive esta de julgamento, de que o valor de R$
216.540.479,08 transitou pelo resultado do exercício do 1o trimestre de 2010
(resultado contábil) para que a interessada pudesse excluir extracontabilmente
esse mesmo valor, na apuração do Lucro Real.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729692/2012-84

A interessada pretende que se reconheça que lançamentos a crédito,
denominados por ela como "reversão", em conta de provisão (intitulada por ela
"conta de despesa"), objetivam anular a duplicidade de um mesmo lançamento
contábil ou regularizar o lançamento da conta debitada ou creditada
indevidamente, através da transposição do valor para a conta adequada.
Acrescenta que a essência do lançamento por ela efetuado atende o disposto no
§2o, do art. 247, do RIR/99 e, ainda, que o efeito no resultado não foi nulo, uma
vez que os lançamentos da provisão e da sua reversão ocorreram em exercícios
distintos.

A decisão recorrida rebate as alegações em manifestação de
inconformidade, entendendo rubrica "Fornecedores-Provisão" se trata de
uma provisão indedutível, contabilizada a despesa correspondente à
provisão no lucro líquido do período 4o trimestre de 2009, deve o mesmo
valor ser adicionado nesse mesmo período também para fins de apuração
do Lucro Real, como efetivamente fez a interessada. Contudo, o
procedimento adotado, de reversão de provisão, não encontra amparo na
legislação, nem na contabilidade.
A recorrente igualmente enfatizou na sua manifestação de
inconformidade, que tal matéria já fora objeto em pedido de PER/Dcomp
referente ao 4o trimestre de 2009, processo fiscal no 10166.729209/2012-
61, tendo sido o despacho da DRF que o analisou favorável aos Correios,
a qual a decisão recorrida rebate com o argumento que o 4o trimestre de
2009 foi a criação da provisão, e o presente trimestre (1o trimestre de
2010) seria a desconstituição da mesma, e que na análise deste processo,
houve a devida comprovação documental, algo que não ocorre no
presente.
Em recurso voluntário, a recorrente procura demonstrar sua sistemática
contábil, enfatizando que a conta “Fornecedores - Provisões” não deve
ser confundida com as contas de “Provisões”. Como destaca na sua peça
recursal:
Mister se faz, esclarecer que o valor de R$ 216.540.479,08, apesar de não
constar contabilizado em conta de reversão de provisão, sensibilizou o resultado
do exercício do 1o trimestre de 2010 por meio de lançamento a crédito que
incrementou a base de cálculo do lucro real. Este lançamento a crédito no
resultado, é denominado, no ERP dos Correios, de “lançamento reverso” e está
contemplado na metodologia adotada para contabilizar na conta “Fornecedores
- Provisões”, obrigações a pagar com despesas administrativas, que
momentaneamente não se encontram suportadas pelos respectivos documentos
fiscais.
Talvez o imbróglio deste caso, resida no fato das explicações anteriormente
prestadas, não terem aclarado a natureza dessa rubrica contábil, que apesar de
conter o nome “Fornecedores - Provisões”, não reúne as características
pertinentes às provisões. De maneira mais específica, os valores contabilizados
na conta “Fornecedores - Provisões” são passivos derivados de apropriação
por competência (accruals), cujos valores lançados são estimados, embora com
incerteza muito menor que nas provisões (CPC 25).

Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729692/2012-84

Procurando esclarecer a sua sistemática de contabilização, a recorrente
agrega à sua defesa nesta instância os livros diário do período em análise,
e os respectivos arquivos do SPED contábil.
Considerando que a decisão recorrida não teve oportunidade de apreciar
tais elementos, e os mesmos fogem ao escopo deste momento processual,
entendo que cabe a devolução do presente processo à unidade de origem
para a devida análise dos mesmos.
Assim, cotejando todos os elementos apostos nos autos, entendo que não
há condições de ser decidido neste momento, devendo o processo ser
convertido em diligência para verificar se os elementos comprovam o
direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
Se for o caso, e entendido necessário, pode a autoridade fiscal designada
intimar o contribuinte para eventuais complementações e informações
adicionais, para dirimir a dúvida suscitada no presente voto.
Após concluída, deve ser elaborado relatório conclusivo circunscrito à
questão inerente à diligência, e dado ciência ao contribuinte para se
manifestar a respeito no prazo de 30 (trinta) dias, e após, retornar os
autos para este CARF.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Fl. 443
DF CARF MF
Original